Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. PROPOSTA PARTICULAR. EMPRESA FAMILIAR. LOCALIZADA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ATIVIDADES INTERNAS. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. RESSOCIALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. PECULIARIDADES DO CASO.
1- O trabalho do preso, principalmente o prestado extramuros, mostra-se como importante meio de ressocialização e reintegração do condenado à sociedade, incutindo-lhe senso de responsabilidade e meio de sustento para retorno ao convívio em sociedade, contudo, não pode ser deferido pelo Juízo a qualquer custo.
2- Em que pese a jurisprudência desta e. Corte de Justiça inclinar-se pela possibilidade do deferimento de propostas de emprego em empresa pertencente a familiares do sentenciado, as peculiaridades do caso demonstram não ser a medida prudente.
3- O fato de a empresa estar fisicamente localizada na própria residência da família e de o sentenciado vir a prestar serviços exclusivamente internos revelam que não haveria adequada fiscalização e controle por parte da administração penitenciária.
4- Se as condições do trabalho proposto não condizem com as exigidas para incutir no sentenciado senso de disciplina, autodeterminação e responsabilidade, possibilitando sua ressocialização e reintegração na sociedade, de rigor seu indeferimento.
5- Recurso do Ministério Público conhecido e provido.